Tribunal: TJMT
Processo: 1017712-32.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017712-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ZILDA DE LIMA - CPF: 208.297.791-91 (AGRAVADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIGNADO LTDA - CNPJ: 43.046.930/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO BIFÁSICO DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA PRÉVIA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais sobre os rendimentos da autora ao percentual de 30% de sua renda líquida, com imposição de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre rendimentos em ação de superendividamento antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC; e (
ii
) saber se houve demonstração dos requisitos legais para concessão da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico para o tratamento do superendividamento, exigindo prévia tentativa de conciliação com os credores antes da imposição judicial de medidas coercitivas.

4. A jurisprudência da Câmara é firme no sentido de que a antecipação dos efeitos materiais da tutela final, sem a realização da audiência de conciliação e sem a demonstração de risco concreto ao mínimo existencial, afronta o devido processo legal.

5. A análise dos contratos firmados com o agravante e a ausência de comprovação documental das despesas essenciais demonstram que a situação narrada não caracteriza fato novo nem urgência inafastável, afastando os requisitos do art. 300 do CPC.

6. A limitação dos descontos sem a observância do contraditório, da instrução probatória e da fase conciliatória compromete a regularidade do rito especial e a segurança jurídica das relações obrigacionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento provido para revogar a decisão que limitou, liminarmente, os descontos incidentes sobre os proventos da autora ao percentual de 30% de sua renda líquida.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela provisória em ação de superendividamento exige a observância do rito bifásico da Lei nº 14.181/2021, com prévia realização de audiência de conciliação. 2. A limitação judicial de descontos sobre rendimentos somente é admitida, em caráter liminar, quando demonstrado risco concreto ao mínimo existencial, mediante prova inequívoca.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 104-A; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1012062-04.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025; TJMT, AI 1014553-81.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.07.2025; TJMT, AI 1067396-31.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Banco
d
o Brasil S/A.
contra
decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Juscimeira
,
que
nos autos d
a

a ção d e l imitação d e d escontos
por Superendividamento
n.º
1000187-87.2025.8.11.0048
,
deferiu tutela de urgência para limitar, de forma rateada entre os contratos, os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos da parte autora ao limite de 30% de sua renda líquida, com fixação de multa diária
de
R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00
.

Fundamentou-se no princípio da dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial.

Na origem, sustenta a autora que os descontos mensais comprometeram 59,47% de sua renda líquida de pensionista, evidenciando estado de superendividamento. Ressalta que o objetivo da demanda é assegurar
su
a subsistência e a repactuação das dívidas com base na Lei nº 14.181/2021, que trata da prevenção e tratamento do superendividamento.

O agravante sustenta, em síntese, que

os contratos em discussão
não se
tratam
de empréstimos consignados
e
foram formalizados
com autorização expressa para desconto em conta corrente
,
o que afastaria
a aplicação da Lei 10.820/2003, não havendo
limitação legal de
descontos ou comprometimento de renda. Afirma
que a decisão recorrida é arbitrária e contraria jurisprudência pacífica, notadamente o Tema Repetitivo 1085 do STJ, e compromete a segurança das relações contratuais.

O pedido de efeito suspensivo foi in
deferido, conforme decisão de Id.

290627399
.
A agravante apresentou agravo Interno.

A
agravad
a

em suas contrarrazões, defende
a manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O presente recurso visa à reforma da decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os vencimentos líquidos da autora, ora agravada, ao patamar de 30%.

A agravada, pensionista de 69 anos de idade e portadora de enfermidade grave, alega comprometimento superior a 59,47% de sua renda líquida mensal por múltiplas dívidas. Aponta inadimplência potencial e comprometimento do mínimo existencial.

Segundo narrado na inicial, a agravada apresenta o seguinte quadro de endividamento:

Banco PAN 01
: saldo de R$ 14.239,54 | parcela de R$ 119,66

Banco PAN 02
: saldo de R$ 3.815,00 | parcela de R$ 35,00

Capital Consignado Sociedade
: parcela de R$ 1.321,76 (cartão de crédito)

Clickbank
: parcela de R$ 927,10 (cartão de crédito)

Banco PAN 03
: saldo de R$ 13.558,46 | parcela de R$ 127,91

Banco Itaú 01
: saldo de R$ 20.875,69 | parcela de R$ 206,69

Banco do Brasil 01
: saldo devedor de R$ 219.703,00 | parcela de R$ 2.197,03

Banco Itaú 02
: dívida de R$ 33.375,00 | parcela de R$ 375,00

Banco do Brasil 02
: saldo devedor de R$ 11.704,66 | parcela de R$ 141,02

Banco Santander
: parcela de R$ 68,89

Sustenta que, embora inicialmente suportáveis, os encargos mensais tornaram-se desproporcionais diante da incidência acumulada de juros, inviabilizando o custeio de suas necessidades básicas.

A controvérsia restringe-se à legalidade da tutela de urgência deferida, que antecipou efeitos materiais típicos da segunda fase do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021, ao limitar os descontos incidentes sobre seus proventos, sem prévia audiência conciliatória com os credores, conforme impõe o art. 104-A do CDC.

Esta Câmara firmou entendimento no sentido de que o procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021 é bifásico. A primeira fase exige a convocação de audiência conciliatória com todos os credores, visando à composição proporcional das dívidas, em observância à dignidade do consumidor e à função social do crédito. Apenas com o insucesso dessa etapa é viável o prosseguimento à fase seguinte, que admite a imposição judicial de plano compulsório de pagamento.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RITO BIFÁSICO DA LEI 14.181/2021. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
O procedimento especial de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021 é bifásico, exigindo, na primeira fase, a tentativa de conciliação com todos os credores (art. 104-A do CDC), como requisito prévio à adoção de medidas coercitivas e à formação de plano judicial compulsório
.
A suspensão imediata dos descontos, sem a prévia tentativa de conciliação e sem a apresentação de prova inequívoca da ilegalidade dos contratos firmados, afronta o devido processo legal e desvirtua o rito especial instituído pela legislação consumerista
.
A jurisprudência da Corte local firmou o entendimento de que a efetivação de medidas constritivas no bojo de ação de superendividamento deve ser precedida da realização da audiência conciliatória, salvo hipóteses excepcionais de ilegalidade contratual manifesta ou de dano irreversível comprovado
, o que não restou evidenciado nos autos. (...). (N.U 1012062-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DA LEI Nº 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO. (...).
A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito especial bifásico para casos de superendividamento, exigindo a realização prévia de audiência conciliatória com todos os credores (art. 104-A do CDC), sendo a concessão de medidas antecipatórias antes dessa etapa considerada precipitada
.
A jurisprudência da Câmara é pacífica no sentido de que a limitação judicial dos descontos em folha de pagamento deve observar o devido processo legal próprio da repactuação de dívidas, que somente admite intervenção judicial após frustrada a tentativa de conciliação
.
Ausentes nos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade dos contratos ou a urgência inafastável da medida pleiteada, o que impede a antecipação da tutela requerida
. (...). (N.U 1014553-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2025,
Publicado
no DJE 13/07/2025)

No caso, a decisão agravada antecipou efeitos próprios da segunda fase do procedimento, sem a prévia realização da audiência conciliatória, etapa indispensável à regular tramitação da ação, nos termos do art. 104-A do CDC.

Embora se admita, em caráter excepcional, a concessão de tutela provisória, exige-se prova inequívoca de risco concreto ao mínimo existencial, conforme art. 300 do CPC.

Esta Câmara já reconheceu a possibilidade de limitação dos descontos mensais sobre os proventos de consumidores superendividados, inclusive em contratos consignados. Contudo, naquela oportunidade, a análise deu-se após instrução probatória ampla, permitindo avaliar a extensão do comprometimento da renda e a viabilidade do plano de pagamento, o que não se verifica na presente hipótese, apreciada em sede liminar e sem cognição exauriente. (N.U 1067396-31.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025,
Publicado
no DJE 07/06/2025)

No presente caso, discute-se a legalidade da antecipação dos efeitos materiais da tutela final por meio de decisão liminar, proferida sem prévia oitiva dos credores e sem esgotamento da fase conciliatória, exigência expressa da Lei nº 14.181/2021. O contexto demanda rigorosa observância dos requisitos do art. 300 do CPC.

O precedente citado por esta Câmara, embora reconheça a possibilidade de limitação dos descontos em hipóteses de superendividamento, foi proferido em sede de apelação, após cognição exauriente e instrução probatória adequada, o que não se coaduna com a apreciação liminar ora em exame
.

Reconhece-se a situação de vulnerabilidade da agravada e a importância da tutela da dignidade do consumidor. Todavia, não se pode afastar as etapas processuais legalmente previstas nem flexibilizar os requisitos da tutela provisória sem a devida comprovação dos elementos indispensáveis, perigo de dano e probabilidade do direito.

A alegação de comprometimento de 59,47% da renda líquida, conquanto relevante, demanda verificação aprofundada no curso da instrução, especialmente após a audiência de conciliação e eventual formulação de plano de pagamento, conforme previsto na segunda fase do procedimento legal.

Os contratos firmados com o agravante datam de 04/07/2023, 26/01/2023 e 26/01/2022 (Id. 187856041), o que demonstra que o alegado superendividamento não decorre de fato novo, afastando o requisito da urgência. Ademais, a autora não apresentou planilha de despesas nem comprovantes de gastos essenciais, o que inviabiliza a aferição, ainda que sumária, do comprometimento de sua subsistência.

A tutela de urgência, nesses moldes, resulta em indevida antecipação da segunda fase do procedimento legal, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica das relações obrigacionais. Ante a ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a revogação da medida

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para revogar a decisão que limitou, liminarmente, os descontos incidentes sobre os proventos da agravada ao percentual de 30% de sua renda líquida mensal.
PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025